Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. SerasaJud. CPC 782, §3o.
1. A inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud, traduz medida de coerção indireta que prestigia a efetividade da execução.
2. O eventual indeferimento da medida depende de fundamentação idônea correlata ao caso sub judice. Não o justifica a possibilidade de registro diretamente pela parte.